Tribunal: TJDFT
Processo: 0715102-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0715102-83.2022.8.07.0000 EMBARGANTE: DIS DIEGO INFORMATICA E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME EMBARGADO: SU SUN JENG, BRUNO JORDANO BARROS MARINHO REPRESENTANTE LEGAL: DAVI RODRIGUES RIBEIRO DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista aos embargados para responder aos declaratórios, no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 10/10/2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR